Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703685-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME AGRAVADO: BALBINO DE FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravada, Balbino de Freitas Materiais de Construção Ltda - ME, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator